Tribunal: STF
Processo: HC 72492
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-04
Data de publicação: 1995-04-04

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS". TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO POR
LESÃO  CORPORAL GRAVE (ARTS. 157,PAR. 3., 1. PARTE, E 14, II, DO CP).
REGIME  FECHADO PARA  O INICIO  DE CUMPRIMENTO  DE PENA  INFERIOR A 2
(DOIS) ANOS. PROGRESSAO DE REGIME: COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL
DA PENA: OMISSAO DA DECISÃO CONDENATÓRIA.
          1.  A pena de  reclusão inferior a  2 anos não cria direito
subjetivo  ao regime  aberto, pois  a lei  preve, além  deste, outros
critérios  para a sua concessão (art. 33, pars. 2., "c", e 3., e art.
59 do CP).
          2.  O pedido de  progressão de regime, quando cabivel, deve
ser dirigido originariamente ao Juiz de Direito das Execuções Penais.
Incompetencia do Supremo Tribunal Federal.
          3. A pena privativa de liberdade inferior a 2 anos não cria
direito subjetivo ao "sursis", porque a lei preve, além deste, outros
critérios para a sua concessão (art. 77 do CP); neste caso, a decisão
condenatória  deve "pronunciar-se,  motivadamente, sobre  a suspensão
condicional,  quer a conceda, quer a denegue" (arts. 156 e 157 da Lei
de Execução Penal).
          4.  "Habeas-corpus" conhecido, em parte, e deferido, também
em  parte,  para  que  o  Tribunal  de  Alçada  Criminal  prossiga no
julgamento  da apelação e  decida motivadamente sobre a concessão, ou
não, do "sursis".